Tribunal: STF
Processo: RHC 226445
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 779.053/PB, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes foram condenados a 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal). 



    Conforme relatado na sentença, 



    [...] no dia 19/03/2021, por volta das 11h50min, na cidade de Soledade/PB, os acusados, munidos de arma de fogo, assaltaram o Sr. Francisco Assis de Oliveira e “tomaram” seu automóvel, uma Toyota Hilux, placa OGE-9107/PB. 



    Ainda segundo a denúncia a vítima foi colocada em uma Fiat Toro e permaneceu sob a vigilância dos acusados por mais de uma hora, sendo em seguida abandonado a aproximadamente 40km do local no qual foi abordado. 



    O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para reduzir a pena de multa aplicada, antes fixada em 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, para 308 (trezentos e oito) dias-multa, mantendo os demais termos da sentença. 



    Alegando excesso de prazo na análise dos recursos especial e extraordinário, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pela Ministra relatora. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA DEFINITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRISÃO HÁ MENOS DE DOIS ANOS. CONDENAÇÃO A LONGA PENA, EM REGIME FECHADO. FEITO QUE AGUARDA PROCESSAMENTO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A prolação de decisão monocrática pelo Ministro Relator, lastreada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, não viola o princípio da colegialidade, em razão da possibilidade de interposição de agravo regimental para o exame da matéria pelo Órgão Colegiado.



    2. Agravantes presos em flagrante, no dia 19/03/2021, e condenados como incursos no art. 157, § 2.º, incisos II e V e § 2.º-A, inciso I do Código Penal, à pena 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, por sentença confirmada em sede de apelação e embargos de declaração, julgados em maio deste ano.



    3. Não há que se falar em excesso de prazo na formação definitiva da culpa. Os Condenados estão presos há menos de dois anos e foram apenados, em regime fechado, a longa privação de liberdade, sendo completamente descabido revogar a prisão preventiva apenas porque a condenação ainda não é definitiva, pela interposição de recurso às instâncias superiores, mormente porque não há como se constatar desídia na análise de admissibilidade a ser efetuada, a qual sequer tem prazo definido no Código de Processo Penal.



    4. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa sustenta, em suma, ilegalidade da prisão preventiva em decorrência do excesso de prazo. Destaca que Os recorrentes continuam encarcerados processualmente desde o dia 19/03/2021, data na qual foram presos em suposto estado de flagrância. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para determinar o relaxamento da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 153.536-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 



    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça : 



    [...]



    Consta nos autos que os Agravantes foram presos em flagrante no dia 19/03/2021, suspeitos de praticar o crime previsto no art. 157, § 2.º, incisos II e V e § 2.º-A, inciso I do Código Penal. O Juízo de primeiro grau, em 20/03/2021, homologou a prisão precautelar e deferiu o pedido formulado pelo Ministério Público para decretar a segregação preventiva dos Acusados. 



    Na sequência, em 09/04/2021, os investigados foram denunciados como incursos nas sanções do art. 157, § 2.º, incisos II e V e § 2.º-A, inciso I do Código Penal (fls. 82-84). 



    Concluída a fase instrutória, com a manutenção da prisão cautelar, em 05/06/2021, o Juízo da Vara Única da Comarca de Soledade/PB acolheu a pretensão acusatória para condenar os Réus, conforme capitulação descrita na denúncia, à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, devendo cada dia-multa ser calculado na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. A prisão cautelar foi mantida (fls. 144-149). O édito condenatório foi mantido em sede de aclaratórios (fls. 178-179). 



    Interposta apelação, o recurso foi parcialmente provido apenas para reduzir a pena de multa aplicada, antes fixada em 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, para 308 (trezentos e oito) dias-multa, mantendo os demais termos da sentença. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 480-545). 



    [...]



    Deneguei monocraticamente a ordem, destacando que esta é a quarta impetração impugnando a custódia cautelar, já tendo sido reconhecida a legalidade da prisão pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, antes do encerramento da instância ordinária, nos autos do RHC n. 155.304/PB, em acórdão transitado em julgado. 



    Ressaltei que os Condenados estão presos há menos de dois anos e foram apenados, em regime fechado, a longa privação de liberdade. 



    [...]



    Conforme orientação deste Superior Tribunal de Justiça, o excesso de prazo injustificável e desarrazoado configura constrangimento ilegal, apto a ensejar a imediata soltura do custodiado. Na hipótese dos autos, contudo, o eventual retardamento na formação definitiva da culpa não extrapola os limites da razoabilidade. 



    Resta à Defesa, no momento, aguardar a remessa dos autos para esta instância superior, pois não se evidencia o alegado atraso injustificado pela demora no processamento dos apelos raros. 



    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016.



    No presente caso, a gravidade concreta da conduta imputada aos recorrentes (roubo praticado mediante o uso de arma de fogo e com restrição de liberdade da vítima) e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda (11 anos e 8 meses de reclusão) são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. 



    Nesse contexto, conforme bem destacado pelo STJ, descabido revogar a prisão preventiva dos Agravantes, apenas porque a condenação ainda não é definitiva pela interposição de recurso às instâncias superiores, além do que não há como se constatar desídia na análise de admissibilidade a ser efetuada. 



    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de abril de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente